Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-22.2014.8.11.0088
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001160-22.2014.8.11.0088
APELANTE: JOAO GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Tendo em vista a petição apresentada pelo causídico constituído pelo acusado/apelante JOÃO GONÇALVES (id. 120472089), postergou a apresentação das razões recursais na instância superior nos moldes do que preceitua o artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, converto o julgamento em diligência, para que o apelante seja intimado para apresentação das aludidas razões de sua insatisfação recursal.
Ademais, conforme solicitado pela douta Procuradora de Justiça- Dra - Ana Cristina Bardusco Silva não foram juntados aos autos as mídias referentes às oitivas das testemunhas, da vítima e ao interrogatório do ora apelante, que ainda destaca que conforme documentos anexados nos Ids 120472088 – Pág. 46/50, 120472088 – Pág. 76/78, 120472089 – Pág. 35/36 e 120472089 – Pág. 40/41, foram ouvidos em juízo: as testemunhas Carmelita Luiz da Silva (em 30/09/2015), Daniele Aparecida Barrreto (em 17/11/2015) e Jucelaine Regina do Nascimento (em 28/03/2018), a vítima Natália do Nascimento Lima (em 03/05/2018) e o ora APELANTE (em 30/09/2015).
Assim, por oportuno, determino também a juntada das mídias referentes às oitivas das testemunhas e vítima e ao interrogatório do ora apelante, conforme acima apontado.
Após a apresentação das razões recursais, abra-se vistas ao Ministério Público para as necessárias contrarrazões.
Por fim, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça para ratificação ou alteração de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de abril de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator